Tribunal: TCU
Processo: 000.055/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação sobre possíveis irregularidades em concorrência realizada para contratação de serviços de consultoria técnica e educacional na Plataforma Microsoft 365.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação em que adotada medida cautelar por meio de despacho monocrático do Relator (peça 26), com vistas à suspensão, pelo Senac-AR/RN do andamento da Concorrência Pública 08/2020, na fase em que se encontra, com fundamento no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, de modo a se abster de proceder a novos atos administrativos a ele relativos, aí incluída a contratação da empresa até então declarada vencedora, até o julgamento de mérito desta representação pelo Tribunal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar suspensiva da Concorrência Pública 08/2020 Senac-AR/RN, com fundamento no art. 276, caput , e § 1o, do Regimento Interno/TCU, adotada pelo relator por meio do Despacho de peça 26 destes autos, transcrito no Relatório que precede este Acórdão, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado Despacho; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Senac-AR/RN e à empresa BigBrain Consultoria Ltda.